Tribunal: TJMT
Processo: 1020277-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RAI No 1020277-42.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Wilson Molina Porto contra decisão proferida na ação de execução de honorários advocatícios no 10044477-87.2020.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, proposta em desfavor de Joadilson de Arruda Aquino e Joyce de Arruda Aquino que indeferiu o pedido de manutenção ou renovação do arresto dos valores nos autos no 55141-44.2013.811.0041 – ID: 852327, tal devendo permanecer em conta judicial determinada pelo Magistrado até o julgamento final da ação de origem.
O corrente contextualiza o recurso esclarecendo que “as partes estabeleceram contrato de honorários advocatícios na modalidade quota litis, na qual o contratado, ora agravante, patrocinaria a defesa dos direitos e interesses na Ação de Indenização que tramitava na 8a Vara do Trabalho de Cuiabá, sob o no 01554.2006.008.23.00-3.” (Id. 59248960, pág. 5-6).
Afirma que os agravados revogaram os poderes conferidos ao agravante e constituíram novos patronos que homologaram acordo entabulado entre as partes dos autos de no 01554.2006.008.23.00-3.
Sustenta que os agravados nada pagaram ao agravante, motivo pelo qual busca por meio da ação de origem assegurar os honorários advocatícios a que tem direito.
Defende que “o juízo a quo indeferiu o pedido, analisando o pleito sob a ótica da jurisprudência formada sobre os arts. 653 e 813, ambos do CPC/73, que tratavam do arresto executivo, atualmente previsto no art. 830 do CPC, desvirtuando a questão posta em juízo.” (Id. 59248960, pág. 6), pois o pleito de tutela de urgência se fundamentou nos requisitos do artigo 300 do CPC.
Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito resta evidenciada, pois está comprovado “de forma inequívoca que este causídico foi contratado e que prestou trabalhos em prol do executado na ação indenizatória, ajuizada sob no 01554.2006.008.23.00-3, perante a 8a Vara do Trabalho de Cuiabá-MT, conforme documentos acostados na ação de origem, contendo contrato, procuração, as petições confeccionadas e a decisão procedente obtida, razão pela qual, devido o recebimento da remuneração proporcional ao proveito alcançado.” (Id. 59248960, pág. 12). Por sua vez, o perigo de dano decorre do fato de “estar na iminência de ocorrer a liberação dos valores nos autos da execução, haja vista a penhora garantidora perder efeito pela extinção da ação de execução anteriormente proposta e de conhecimento do juízo singular, trazendo sério risco de inviabilizar esta execução, vez que a parte executada já declarou não possuir bens e/ou outras formas de rendimentos, o que causará dano grave ao exequente, haja vista a execução fundar-se em honorários advocatícios contratuais, que representam a verba necessarium vitae através da qual o advogado provê o seu sustento.” (Id. 59248960, pág. 12).
Requer a aplicação do efeito ativo para determinar a manutenção ou renovação da constrição dos valores ocorrida nos autos no 55141-44.2013.811.0041 – ID: 852327, tal devendo permanecer em conta judicial sob controle do juízo da 3a Vara Cível até o julgamento final da ação de origem. No mérito pugna pelo provimento do recurso para determinar a manutenção da constrição dos valores.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante verifico que estão presentes os requisitos para deferimento do efeito ativo requerido.
A possibilidade do direito é evidente, pois é incontroverso que o agravante patrocinou os agravados os autos da ação de indenização que tramitava na 8a Vara do Trabalho de Cuiabá, sob o no 01554.2006.008.23.00-3 consoante se depreende dos documentos acostados na ação de origem (Id. 38551430 dos autos no 10044477-87.2020.8.11.0041)
O perigo de dano também está configurado, pois em caso de liberação da constrição nos autos de no 55141-44.2013.811.0041 existe a possibilidade do agravante não receber a sua parte dos honorários advocatícios, até porque ainda se está discutindo qual o valor que lhe seria devido.
Ademais, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§3o, art. 300, CPC), bem como é possível a efetivação da tutela de urgência por meio de arresto (art. 301, CPC).
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO A LIMINAR, e concedo o efeito ativo requerido determinando a manutenção da constrição dos valores ocorrida nos autos no 55141-44.2013.811.0041 – ID: 852327, devendo permanecer em conta judicial até o julgamento final deste recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
Relator Substituto